Tribunal: TJDFT
Processo: 0730698-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Associação para o tráfico de drogas. Lavagem de dinheiro. Excesso de prazo.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes denunciados por associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há excesso de prazo na prisão.
III. Razões de decidir
3. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
4. Se não houve demora injustificada do Estado – são quatro réus, houve pedidos de perícia formulados pela defesa, diversos pedidos de revogação das prisões e a instrução processual se alongou, em razão da oitiva de testemunhas que, justificadamente, não compareceram à audiência -, e a instrução está próxima de encerrar – aguarda audiência em continuação -, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 35, caput; CPP, arts. 312 e 313; Instrução n. 1, de 21.2.11, do TJDFT, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 952.426/PA; TJDFT, acórdão n. 1952881.